Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712344-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: CELY DE CAMPOS MANTOVANI, MARIA DE JESUS DEMETRIO GAIA, ROGERIO ANTONIO VIDA GOMES, VALTER SAN MARTIN RIBEIRO DESPACHO Na forma do art. 10 do CPC, em atenção a tese de inovação recursal suscitada pelos embargados CELY DE CAMPOS MANTOVANI E OUTROS referente à omissão alegada, intime-se a embargante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da matéria. Após, venham-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora